Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL. MILITAR. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR. TESTEMUNHA CONTRADITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a decisão do Juiz singular que manteve a oitiva da testemunha que declarou ser amiga da vítima, pois, além de não haver demonstração de prejuízo na oitiva, ela poderia esclarecer a dinâmica dos fatos, uma vez que era um dos três indivíduos abordados pela polícia.

2. Pelo que se extrai do conjunto probatório, o fato constitui crime, pois restou evidente, sobretudo pelas filmagens realizadas pela testemunha, o dolo específico de injuriar a vítima com agressão de natureza aviltante, haja vista ter restado comprovado que o policial desferiu uma tapa na altura do pescoço e rosto do abordado, utilizando a expressão “vai tomar no cu, seu arrombado”; ficando clara a existência da humilhação à vítima que se encontrava próxima de sua casa e na presença de sua mãe e da vizinhança.

3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.